Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-07.2015.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DUPLICATA E AGÊNCIA DE PROPAGANDA - É possível o saque e protesto de duplicatas decorrentes da prestação de serviços de veiculação de propaganda em nome do anunciante, por conta de quem o serviço foi contratado, ainda que a agência de propaganda não repasse ao prestador os valores dos serviços recebidos do anunciante, porquanto o prestador de serviços tem direito ao recebimento do pagamento dos

Ementa:
DUPLICATA E AGÊNCIA DE PROPAGANDA - É possível o saque e protesto de duplicatas decorrentes da prestação de serviços de veiculação de propaganda em nome do anunciante, por conta de quem o serviço foi contratado, ainda que a agência de propaganda não repasse ao prestador os valores dos serviços recebidos do anunciante, porquanto o prestador de serviços tem direito ao recebimento do pagamento dos serviços realizados do cliente da agência de propaganda, dado que esta atua em nome, por ordem e conta de quem tem interesse no produto ou serviço, por força do disposto na LF 4.680/65 (art. 3o), que dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda, e respectivo Regulamento aprovado pelo DF 57.690/66 (art. 15) - Reconhecimento da licitude do saque das duplicatas objeto da ação, da exigibilidade dos títulos e do protesto, por indicação, das cártulas objeto da ação, porque: (a) a parte sacada é responsável pelo pagamento pelos serviços de publicidade contratados, em seu nome [dela parte sacada], por agência de propaganda de que é cliente, por força do disposto na LF 4.680/65 (art. 3o) e DF 57.690/66 (art. 15), porquanto o negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas objeto da ação protestadas, por indicação, compreendeu serviços de publicidade e comunicação; (b) as duplicatas apontadas para protesto, por indicação, são exigíveis, e não padecem de nulidade, porquanto, como títulos de crédito, são hígidos, têm causa e nada há que implique em inexigibilidade, nem que autorize a declaração de inexistência do débito, visto que caracterizado o "aceite por presunção"; e (c) exigíveis as duplicatas, incontroverso o não pagamento nos seus vencimentos, e ausente ato ilícito da parte sacadora no que concerne ao encerramento da relação comercial entre as partes, de rigor, o reconhecimento de que a parte sacadora tem direito ao recebimento do créditos referentes aos títulos em questão e de que o apontar para protesto, por indicação, os títulos, como autoriza a LF 9.492/97, agiu no exercício regular de direito de perseguir o seu crédito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente, da licitude dos protestos e do descabimento da condenação da parte sacadora ao pagamento de indenização, a título de dano moral, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que o apelada não praticou ato ilícito – Mantida no mais, reforma da r. sentença, para: (a) julgar improcedente a ação, revogando a tutela de urgência concedida, providenciando o MM Juízo da causa o necessário, para cumprimento do ora determinado; e (b) julgar procedente a reconvenção também contra a parte reconvinda sacada, para condená-la, solidariamente, com a outra parte reconvinda, ao pagamento da dívida em cobrança nos termos fixados pela r. sentença apelada.
Recurso provido.